Tribunal: TJSP
Processo: 1014937-62.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – EXERCÍCIO DE 2013 - MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo da embargante.
MULTA ADMINISTRATIVA – A Lei Municipal no 5.099/2002 dispõe sobre o uso de vias e logradouros públicos para implantação, instalação e passagem de equipamentos urbanos destinados à prestação de

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – EXERCÍCIO DE 2013 - MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo da embargante.
MULTA ADMINISTRATIVA – A Lei Municipal no 5.099/2002 dispõe sobre o uso de vias e logradouros públicos para implantação, instalação e passagem de equipamentos urbanos destinados à prestação de serviços de infraestrutura por entidades de direito público e privado – Cobrança de multa por infração à referida lei – Ausência da lavratura de autos de infração bem como ausência de comprovação da instauração de procedimento administrativo regular para apuração das infrações – Presunção de certeza e exigibilidade da certidão de dívida ativa afastada – Nulidade da execução fiscal caracterizada - Precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo envolvendo as mesmas partes.
Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014937-62.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes
LEVEL
3
COMUNICAÇÕES
DO
BRASIL
LTDA
(ANTIGA
DENOMINAÇÃO) e CENTURYLINK COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA
(ATUAL DENOM), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDERAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014937-62.2017.8.26.0564 -Voto no 16284
2
VOTO No.: 16284
APELAÇÃO No.: 1014937-62.2017.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: LEVEL 3 COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE 1o GRAU: GUSTAVO KAEDEI
EMENTA
TRIBUTÁRIO

APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL MULTA ADMINISTRATIVA
EXERCÍCIO
DE
2013
-
MUNICÍPIO
DE
SÃO
BERNARDO
DO
CAMPO.
Sentença
que
julgou
improcedentes os embargos. Apelo da embargante.
MULTA ADMINISTRATIVA
A Lei Municipal no
5.099/2002 dispõe sobre o uso de vias e logradouros
públicos para implantação, instalação e passagem de
equipamentos urbanos destinados à prestação de serviços
de infraestrutura por entidades de direito público e privado
Cobrança de multa por infração à referida lei Ausência
da lavratura de autos de infração bem como ausência de
comprovação
da
instauração
de
procedimento
administrativo regular para apuração das infrações

Presunção de certeza e exigibilidade da certidão de dívida
ativa afastada Nulidade da execução fiscal caracterizada -
Precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo
envolvendo as mesmas partes.
Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por LEVEL 3 COMUNICAÇÕES DO
BRASIL LTDA. contra a respeitável sentença de fls. 62/64, cujo relatório se adota e que
julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos contra o MUNICÍPIO DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO, afastando a alegação de nulidade da certidão de dívida ativa, bem
como reconhecendo a regularidade na apuração das infrações à legislação que dispõe sobre o
uso de vias e logradouros públicos. Condenou, ainda, a embargante ao pagamento de custas e
de despesas processuais, assim como de honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$
1.500,00, nos termos do artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil.
Nas razões de apelação (fls. 72/80), a embargante alega a nulidade das multas
aplicadas em decorrência da ausência de lavratura do auto de infração, bem como da ausência
de prévia notificação para a regularização da situação que configura violação à Lei Municipal
no 5.099/2002. Sustenta o cerceamento de defesa em razão da não comprovação da instauração
de procedimento administrativo para a apuração das irregularidades. Pugna pelo
reconhecimento da nulidade das certidões de dívida ativa. Requer a reforma da r. sentença a
fim de que seja extinta a execução fiscal.
Não vieram as contrarrazões (fls. 95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014937-62.2017.8.26.0564 -Voto no 16284
3
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA MULTA ADMINISTRATIVA.
No Município de São Bernardo do Campo, a Lei Municipal no 5.099/2002 dispõe
sobre o uso de vias e logradouros públicos para implantação, instalação e passagem de
equipamentos urbanos destinados à prestação de serviços de infraestrutura por entidades de
direito público e privado, prevendo a aplicação de multa caso seja verificado descumprimento
das previsões legais, das condições da permissão de uso e das determinações das autoridades
administrativas:
Art. 7o - O descumprimento das normas desta lei, das condições da
permissão e das determinações das autoridades municipais, sujeitará o
infrator à aplicação das seguintes penalidades:
a) multa diária;
b) multa de mora;
c) suspensão de aprovação de novos projetos junto a qualquer órgão do
Município, enquanto não cessada ou sanada a irregularidade;
d) cassação da permissão de uso. [...] (grifo nosso)
No tocante à apuração das infrações previstas na Lei Municipal no 5.099/2002, o seu
artigo 6o determina que caberá à Secretaria de Obras, por meio do Departamento de Controle
de Concessionárias e Obras de Administração Direta, fiscalizar o cumprimento pelo
permissionário dos deveres inerentes à permissão de uso, emitindo notificação e lavrando auto
de infração caso sejam verificadas irregularidades passíveis de penalidade:
Art. 6o - Compete à Secretaria de Obras, por meio do seu Departamento de
Controle de Concessionárias e Obras de Administração Direta - SO-1:
I - fiscalizar o cumprimento, pelo permissionário, dos deveres inerentes à
permissão de uso;
II - emitir notificação e lavrar auto de infração e de embargo, e
III - aplicar as penalidades cabíveis.
Parágrafo Único. O titular da Secretaria de Obras designará, por meio de
resolução, os servidores que atuarão no cumprimento do disposto nos incisos
deste artigo. (Redação dada pela Lei no 5496/2006) (grifo nosso)
Por outro lado, a Lei Municipal no 4.974/2001, que instituiu o Código de Posturas
Municipais, prevê que, caso as infrações constatadas sejam insuscetíveis de regularização
ulterior ou representem risco à saúde ou à segurança pública, a emissão de prévia notificação
do infrator será dispensada, devendo ser lavrados imediatamente os autos de infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014937-62.2017.8.26.0564 -Voto no 16284
4
correspondentes:
Art. 382 - Verificando-se infração a este Código, será expedida notificação
preliminar ao infrator para que, no prazo apontado, regularize a situação.
§ 1o - A falta de regularização no prazo previsto implicará lavratura de auto
de infração.
§ 2o - O procedimento previsto no caput será dispensado nos casos de
infrações insuscetíveis de regularização ulterior ou que representem
risco à saúde ou à segurança pública, hipóteses em que serão
imediatamente lavrados os autos correspondentes. (grifo nosso)
Desse modo, observa-se que, em sendo constatada infração à Lei Municipal no
5.099/2002 que represente violação ao Código de Posturas Municipais, a notificação preliminar
do infrator deve preceder à lavratura do auto de infração, a menos que tal ato esteja enquadrado
dentre as circunstâncias em que a prévia notificação seja dispensada.
Ademais, mesmo nos casos em que a Municipalidade está dispensada de notificar
preliminarmente o infrator, permanece a exigência de lavratura dos autos de infração, não
sendo válida a cobrança de multa administrativa emitida sem prévia instauração de
procedimento regular de apuração das infrações constatadas.
Nesse sentido, já se manifestou este E. Tribunal de Justiça em caso análogo
envolvendo, inclusive, as mesmas partes:
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO MULTA Exercício de
2013 Infração à Lei Municipal no 5.099/2002 Utilização de vias e
logradouros públicos para serviços de infra estrutura Emissão de multa
sem notificação preliminar, sem auto de infração nem procedimento
administrativo regular - Menção na CDA de um procedimento sumário,
com fotos e ordem do agente - Vícios que afetam o próprio ato de emissão
- Falta dos requisitos de certeza e exigibilidade do título Lei Municipal
no 4.974/2002 CF, art. 5o, inciso LV CPC art. 373, inc. II - Sentença
reformada Recurso provido. (TJSP, 14a Câmara de Direito Público, Apel.
no 1014933-25.2017.8.26.0564; Rel. Octavio Machado de Barros, j.
07/05/2020, V. U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, a solução da controvérsia demanda a análise da validade da multa
por infração à Lei Municipal no 5.099/2002 inscrita em dívida ativa e objeto da execução fiscal
no 500581-48.2014.8.26.0564 (fls. 18/26).
O Município alega que as infrações foram devidamente apuradas, sendo dispensada a
lavratura dos autos de infração em decorrência dos riscos à segurança pública, nos termos do
artigo 382, § 2o da Lei Municipal no 4.974/2001 (fls. 42/43).
Ocorre que, como visto, a Lei Municipal no 4.974/2001 não dispensa a lavratura dos
autos de infração, apenas a prévia notificação do infrator.
Ademais, os documentos apresentados pela Municipalidade não permitem presumir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014937-62.2017.8.26.0564 -Voto no 16284
5
que a cobrança da multa decorre da instauração de procedimento regular para apuração das
irregularidades constatadas, afastando a presunção de certeza e exigibilidade das certidões de
dívida ativa.
Com isso, é o caso de extinção da execução fiscal, ante a nulidade do título executivo.
Assim, a r. sentença deve ser reformada, com a inversão dos ônus sucumbenciais.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR